Tribunal: TJMT
Processo: 0042407-19.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042407-19.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA - CPF: 010.547.951-93 (APELADO), RAFAEL SOUZA PEREIRA - CPF: 703.632.761-81 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - CPF: 059.872.871-62 (APELADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA (APELADO), THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA - CPF: 018.302.851-14 (APELADO), DIANA ALVES RIBEIRO - CPF: 740.210.441-91 (ADVOGADO), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI - CPF: 059.872.871-62 (APELANTE), RAFAEL SOUZA PEREIRA - CPF: 703.632.761-81 (APELANTE), THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA - CPF: 018.302.851-14 (APELANTE), WILLIAN SILVA JUN ITI UEHARA - CPF: 010.547.951-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKELINE MOREIRA MARTINS PACHECO - CPF: 691.072.891-20 (ADVOGADO), WANDERSON RENATO MORELLI - CPF: 042.603.631-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado. Decisão de impronúncia. Indícios de autoria. Competência do tribunal do júri. Recurso do ministério público provido. Absolvição. Recurso da defesa não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou os réus Thiago Augusto Pires Silva, Willian Silva Jun-Iti Uehara, Rafael Souza Pereira e Gabriel Almeida Mancinelli, acusados de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) e posse/porte ilegal de arma de fogo, em concurso de pessoas, em razão da suposta execução de Wanderson Renato Morelli no contexto de rivalidade entre facções. A impronúncia foi fundamentada na ausência de indícios suficientes de autoria. Os acusados interpuseram recurso visando a absolvição sumária.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se há indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia dos acusados para julgamento pelo Tribunal do Júri; (ii) estabelecer se é possível absolver sumariamente os acusados Thiago e Willian, com base no art. 415, II, do CPP, por ausência de provas de autoria.

III. Razões de decidir

3. A fase de pronúncia exige a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova cabal, a qual compete ao Tribunal do Júri.

4. A confissão extrajudicial de Gabriel Almeida Mancinelli, corroborada por declarações de sua convivente, detalha a dinâmica do crime e indica sua participação e a de Fabrício no homicídio.

5. As armas utilizadas no crime foram apreendidas com Rafael pouco após os fatos, sendo que exame balístico confirmou a compatibilidade com os projéteis retirados do corpo da vítima.

6. O exame residuográfico apresentou resultado positivo para Thiago e Rafael, o que, aliado ao rastreamento da tornozeleira eletrônica e à localização do veículo Kia Soul nas proximidades da cena do crime, reforça os indícios de autoria.

7. O juízo de impronúncia careceu de fundamentação individualizada quanto à conduta de cada acusado, contrariando a exigência de motivação suficiente, o que compromete a validade da decisão.

8. A pretensão de absolvição sumária exige prova inequívoca de ausência de autoria ou excludente de ilicitude, o que não se verifica nos autos, pois há conjunto probatório harmônico que sustenta a acusação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso do Ministério Público provido. Recurso de Thiago Augusto Pires Silva e Willian Silva Jun-Iti Uehara não provido.

10. Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria, não sendo necessária prova cabal da participação dos réus. 2. A impronúncia fundada em motivação genérica e sem individualização das condutas dos acusados deve ser reformada. 3. A confissão extrajudicial corroborada por provas técnicas e testemunhais é suficiente para justificar a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri. 4. A absolvição sumária exige certeza negativa de autoria ou excludente de ilicitude, não podendo ser acolhida diante de indícios consistentes.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII e LXIII; CPP, arts. 186, § 1o, 408, 413, 414, 415, II e 386, VII; CP, arts. 121, § 2o, I e IV, e 29; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
não há

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelações Criminais
interpostas contra a r. sentença proferida pelo juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0042407-19.2017.8.11.0042, que decidiu pela impronúncia dos réus Thiago Augusto Pires Silva, Willian Silva Jun-Iti Uehara, Rafael Souza Pereira e Gabriel Almeida quanto aos crimes de homicídio qualificado e delitos previstos nos artigos 14 e 16 da Lei n.o 10.826/2003, com base na fragilidade de provas da autoria delitiva.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais (Id. 243751445), insurge-se contra a sentença, pleiteando a reforma da decisão de impronúncia dos apelados, sustentando a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade que recomendariam o julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, os acusados Thiago e Willian, por intermédio da Defensoria Pública do Estado (Id. 243751448), também interpuseram recurso, requerendo a absolvição sumária, nos moldes do artigo 415 do CPP, ao argumento de que não existem indícios mínimos de autoria que justifiquem a submissão a julgamento pelo Tribunal Popular.

Também apresentaram contrarrazões ao recurso do MP (id. 243751447), nas quais pugnam pela manutenção da sentença de impronúncia, destacando a fragilidade das provas e a ausência de elementos que demonstrem sua efetiva participação nos fatos.

O réu Rafael Souza Pereira, por sua advogada constituída (Id. 243751455), igualmente apresentou contrarrazões, reforçando a ausência de vínculo com os crimes em apuração, bem como o acerto da decisão.

O Ministério Público, na qualidade de apelado em relação ao recurso defensivo, apresentou contrarrazões (Id. 243751450), requerendo o não provimento do apelo interposto por Thiago e Willian, reiterando a tese de que existem suficientes indícios de autoria que justificam a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

O apelado Rafael Souza Pereira, representado por sua advogada, também apresentou suas contrarrazões (Id. 243751455) em face do recurso interposto pelo Parquet, rebatendo os argumentos ministeriais de que haveria indícios suficientes de autoria, pugnando pela manutenção da sentença.

No mesmo sentido, a defesa de Gabriel Almeida Mancinelli, no Id. 243751462, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão, por ausência de indícios suficientes de autoria.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Dr. Adriano Augusto Streicher de Souza (Id. 250567163), opinou pelo provimento do recurso do Ministério Público, com a consequente pronúncia dos réus e desprovimento do recurso da defesa de Willian e Thiago.

É o relatório.

À Douta Revisão.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do recurso do Ministério Público

De acordo com os autos, no dia 20 de setembro de 2017, na Rua G, no 75, Bairro Residencial Altos do Parque II, nesta Capital, ocorreu o homicídio de Wanderson Renato Morelli. Segundo a denúncia, após circunstâncias que envolviam suposta desavença entre facções criminosas, os acusados Thiago Augusto Pires Silva, Willian Silva Jun-Iti Uehara, Rafael Souza Pereira e Gabriel Almeida Mancinelli teriam, em comunhão de esforços, praticado o crime.

O Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo aos quatro acusados a prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas, além da imputação dos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei 10.826/03. Após a regular instrução, o Juízo de origem impronunciou os acusados, com fundamento na ausência de indícios suficientes de autoria (art. 414 e art. 386, VII, do CPP).

Inconformado, o
Parquet
interpôs recurso, pugnando pela pronúncia de todos os acusados. Argumenta que a prova colhida na fase policial foi corroborada por declarações em juízo e que há consistência nos indícios apontando para a participação de todos no delito.

Pois bem, inicialmente, cabe observar que a primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri tem como objetivo atuar como um verdadeiro filtro das teses acusatórias, destinando-se a aferir a plausibilidade das versões apresentadas e a impedir que casos temerários sejam submetidos à apreciação do Conselho de Sentença. Nessa etapa processual, exige-se a certeza da existência do fato delituoso e a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, não se requer prova cabal do envolvimento do agente no crime, uma vez que a apreciação aprofundada da prova compete exclusivamente aos jurados.

Tradicionalmente, a doutrina e a jurisprudência vinham admitindo, diante da não exigência de certeza quanto à autoria, a aplicação do princípio do
in dubio pro societate,
segundo o qual eventuais dúvidas deveriam ser resolvidas pelo Tribunal do Júri, em razão de sua competência constitucional. No entanto, mais recentemente, os Tribunais Superiores passaram a reavaliar tal compreensão, afastando a aplicação do referido princípio. Embora não se exija juízo de certeza nesta fase, tal circunstância não autoriza que qualquer dúvida sirva de fundamento para a pronúncia do acusado.

Ademais, cumpre destacar que o
in dubio pro societate
sequer pode ser considerado um princípio jurídico, uma vez que não possui previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Trata-se de construção doutrinária repetida ao longo do tempo que, na prática, subverte a lógica do processo penal acusatório e democraticamente estruturado, ao pressupor a culpabilidade do acusado até prova em contrário.

Assim, nesta fase processual, incumbe ao julgador avaliar se o acervo probatório é minimamente persuasivo quanto à autoria ou participação do agente no delito. Em outras palavras, exige-se um conjunto de provas com razoável consistência, capaz de indicar, com segurança, a responsabilidade penal do acusado.

As decisões proferidas pelo Conselho de Sentença possuem características que limitam sua ampla revisão pelas instâncias superiores, o que justifica a necessidade de maior rigor na análise da pronúncia, como forma de preservar a legitimidade e a conformidade constitucional do processo penal.

Na presente hipótese, a
materialidade
delitiva encontra-se plenamente comprovada por meio dos laudos de necropsia, exame de local de crime, e laudo pericial de confronto balístico, os quais atestam que a vítima Wanderson Renato Morelli faleceu em razão de múltiplas perfurações por projéteis de arma de fogo compatíveis com os calibres das armas apreendidas.

Quanto à
autoria
, há robustos elementos de prova coligidos nos autos, suficientes para a admissão da acusação e o prosseguimento da ação penal.

O irmão da vítima (Marcelo Cleber Morelli), ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que:

“o seu irmão havia acabado de ser assassinado, e que ela tinha escutado vários tiros; QUE, diante disso o declarante se deslocou até o local, momento em que deparou com o seu irmão caído ao chão com várias marcas de tiro pelo corpo; QUE, o declarante acompanhou os policiais na perícia do local, e após o término, quando os policiais já tinham ido embora,
um rapaz cor de pele clara, magro, cerca de 1.75 cm de altura, e aparentando 28 anos de idade, conversou com o declarante e disse que viu quando dois indivíduos chegaram até a frente da casa da vítima e o chamaram: “KIKO”; QUE, KIKO é o apelido da vítima; QUE, após chamarem a vítima começaram a efetuar os disparos, QUE, o referido rapaz também disse que os dois indivíduos estavam armados, e ambos atiraram
; QUE, o declarante não conhece o tal rapaz, mas acredita que deva morara nas proximidades; QUE, o depoente sabe dizer

que momentos antes a vítima estava jogando bola na rua, e a namorada dele, MIRELA, também estava com ele, mas no momento do homicídio ela tinha ido até a casa dela, que fica nas proximidades; QUE, o declarante relata que sua mãe não estava em casa, no momento do crime, pois ela está internada no HGU

já faz cerca de quinze dias fazendo tratamento para diabetes; QUE o declarante informa também que há cerca de três meses atrás a vítima sofreu uma tentativa de homicídio, quando estava na quadra do bairro jogando bola, sendo que um rapaz chegou na quadra e atirou contra a vítima que correu do local, sendo atingido por um disparo, foi socorrido e fez cirurgia; QUE relata que depois disso a vítima sofreu no atentado contra a sua vida, desta vez estava sendo seguido por um homem de moto; QUE, o homem estava com uma mulher na garupa, e chamou por ele, quando ele parou a moto, a MIRELA, desceu e ele continuou fugindo; QUE, a vítima foi atingido por um disparo que transfixou suas costas; QUE, o declarante não sabe dizer quem sãos estas pessoas que tentaram contra a vida de seu irmão WANDERSON; QUE, o

declarante não sabe dizer em que datas ocorreram estes fatos; (Id. 243751211, p. 26-27) destaquei

Os Policiais Militares Victor Venâncio Barbosa Lemes de Oliveira e Simeão foram uníssonos em seus relatos, cabendo transcrever apenas o segundo:

“
Que recebeu denúncia anônima de um cidadão de que ele tinha ouvida um disparo de arma de fogo nas proximidades da quadra poliesportiva do bairro Altos da do Parque I, e que ele tinha visto um veiculo Kia Soul, cor preta provavelmente envolvido com o disparo; QUE deslocaram até o local e verificaram o veículo mencionado na rua e três indivíduos na frente da residência onde este carro estava estacionado na rua; QUE deram voz de abordagem, e que foi verificado que ele jogou um objeto no fundo da residência e depois voltou para a frente; QUE foi feita então a abordagem dos três, e com este que foi no fundo e voltou foi encontrado uma Pistola calibre .40 com quatro munições
;
QUE foi feita uma busca no fundo da residência e foi localizado um Revólver calibre 38 com uma munição
, QUE no interior da residência foi feita uma busca mas nada de ilícito foi encontrado; QUE os outros dois suspeitos usam tornozeleira eletrônica, e não foram encontradas armas de fogo nem munições com nenhum dos dois; QUE nesta noite ocorreu um Homicídio nas proximidades de onde eles forma abordados, endo inclusive policiais da DHPP comparecido no Plantão para averiguar o caso pois eles eram suspeitos, tendo sido também realizado exame Residuográfico nos mesmos pelos Peritos que compareceram no Plantão também; QUE foi dado voz de prisão ao suspeito para as providências cabíveis e apresentada nesta Central de Flagrantes
.”
(Id. 243751212, p. 8-9) destaquei

A testemunha Natalina Barbosa de Moura, vizinha da vítima:

“Que a declarante é vizinha da vítima WANDERSON RENATO MORELLI, e mora naquela residência faz cerca de sete meses; QUE a declarante não conhecia a vítima, somente de vista; QUE, a declarante sai cedo de casa para trabalhar e não conhece os vizinhos; QUE

a declarante mora bem em frente a casa da vítima; QUE, ao se aproximar visualizou a vitima caída ao chão; QUE, disseram que ele tinha sido assassinado a tiros; QUE, os comentários do bairro são de que WANDERSON era usuário de entorpecente, mas nunca viu ele fazendo uso, via ele sempre jogando bola na rua com outros meninos da rua; QUE, sobre o homicídio de WANDERSON a declarante não tem nada a dizer; QUE, não presenciou os fatos, e não ouviu nenhum comentário no bairro
; (Id. 243751211, p. 34)

A outra vizinha, Sra. Edileusa Antônia da Silva Freitas:

“QUE, a depoente é vizinha lateral da vítima WANDERSON RENATO MORELLI, QUE conhecia a vítima, bem como conhece a mãe dele; QUE sabe dizer que a vítima era usuário de entorpecente, mas não sabe dizer se ele vendia drogas; QUE, no momento dos fatos estava em casa, e escutou os tiros vindo da casa da vítima; QUE, depois que os tiros pararam, a depoente foi até a frente da sua casa e já visualizou a vítima caída ao chão; QUE, já tinha várias pessoas no local, vizinhos; QUE

porta de sua casa estava fechada e não viu o momento em que a vítima recebeu os tiros; QUE, a depoente ouviu comentários no bairro, de que os autores do crime contra WANDERSON, já foram presos logo após o crime, e que eram três indivíduos; QUE, sabe dizer também através dos comentários, que um veículo de cor escura, estava mais para baixo, na rua, aguardando para dar fuga para dois rapazes que deram os tiros na vítima; QUE, a depoente soube que a mãe de WANDERSON, ainda esta internada, e informa que logo após o enterro da vítima os familiares dela, fizeram a mudança, pois não querem mais ela morando no local; QUE, sobre a tentativa de homicídio ocorrido com a vítima na quadra do Altos do Parque |, a depoente soube através da mãe dele, mas ela não lhe disse sobre quem teria efetuado disparo contra ele; QUE, a mãe da vítima, também lhe contou que a outra tentativa de homicídio este ano, quando andava de moto com a

namorada dele, mas ela não lhe disse sobre quem teria efetuado disparo contra ele; QUE a mãe da vítima, também lhe contou que ele sofrera outra tentativa de homicídio este ano, quando andava de moto com a namorada dele.”
(Id. 243751211, p. 34)

Ana Paula Dutra Gonçalves, convivente de Gabriel:

“QUE declara que na data de

hoje, por volta das 09:30 ou 10:00 horas, chegaram em sua residência diversos Policiais Civis e ainda seu convivente GABRIEL;
QUE logo GABRIEL pediu que a depoente abrisse o portão de sua residência e o mesmo adentrou ao imóvel acompanhado de alguns policiais; QUE já no interior do imóvel, GABRIEL indicou espontaneamente o local onde estaria uma arma de fogo
; QUE então após a arma de fogo ter sido localizada, todos foram para o lado externo, precisamente em frente à residência; QUE então o Delegado de Polícia, pediu que a depoente os acompanhassem: QUE declara que tinha conhecimento de que GABRIEL tinha uma arma de fogo e sabia que a mesma estava guardada na residência, QUE convive com GABRIEL ALMEIDA MANCINELLI

a O4(quatro) anos e deste relacionamento possuem uma filha com 01(um ano) de idade; (...)
QUE quanto ao Homicídio da Vítima Alcunha KIKO, GABRIEL disse que foi até a próximo a residência de KIKO, precisamente uma rua atrás, e ali permaneceram ele e FABRÍCIO, foi quando KIKO passou de bicicleta e logo retornou ao caminhando pelos fundos da residência e começou a efetivar disparos contra GABRIEL e FABRÍCIO; QUE FABRÍCIO como estava com uma arma de fogo, sacou a mesma e deferiu vários disparos contra KIKO; QUE GABRIEL disse que após “KIKO” estar caído ao solo e sem vida, ambos (GABRIEL E FABRÍCIO) foram até próximo o corpo e pegaram a arma de fogo que o mesmo utilizava; QUE como perceberam uma guarnição da Polícia Militar se aproximando, jogaram a arma de fogo em um matagal e após esta fato, RAFAEL após ser preso indicou onde a mesma estaria.
”
(Ids. 243751215, p. 1) destaquei

Já os apelados/acusados, assim declararam:

Thiago:

“
QUE o interrogado relata que não conhecia a vítima WANDERSON RENATO MORELLI; QUE , o interrogado conhece a esposa de WILLIAN SILVA JUNT ITI UEHARA, já faz algum tempo, pois ele já morou próximo a casa do interrogado, bem como pertence a mesma igreja que o interrogado frequenta; que a esposa do WILLIAN, ISIS é babá do filho do interrogado; QUE

o interrogado chegou ao local com o veículo de seu pai, um KIA SOUL, cor azul escuro; QUE, no dia dos fatos, 20/09/2017, por volta das 23:00 horas, o interrogado foi até a casa do WILLIAN para entregar o valor da diária de babá para esposa dele, e na ocasião WILLIAN tinha acabado de chegar da faculdade; QUE, ficaram conversando na porta da casa dele, e alguns momentos depois chegou ao local, o indivíduo que o interrogado não conhece, de nome, RAFAEL SOUZA PEREIRA, conhecido do WILLIAN, e cerca de cinco minutos depois da chegada dele, uma viatura da polícia militar encontrou na frente da calçada, abordou o interrogado, WILLIAM e RAFAEL; QUE, ao ver a chegada dos policiais, RAFAEL correu para o interior da casa, mas os policiais conseguiu o prender, sendo que foi localizado com ele duas armas de fogo; QUE, o interrogado não tinha conhecimento de que RAFAEL estava em posse daquelas armas de fogo; QUE, soube que as armas estavam na cintura e no bolso calça de RAFAEL; QUE, o interrogado esclarece que antes de se deslocar até a casa do WILLIAN, estava em sua casa localizada na Rua 03, Bairro São José, nesta capital, e afirma que antes disso não andou pelo bairro, e nem foi até o bairro Altos do Parque I;” (Id. 243751212, p. 17 )

Willian Silva:

“QUE o interrogado relata que conhecia a vítima WANDERSON RENATO MORELLI, vulgo KIKO, sofreu uma tentativa de homicídio, na quadra do bairro altos do Parque I; QUE, não sabe dizer quem efetuou os disparos de arma de fogo contra KIKO; QUE afirma que conhece THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA, desde a cinco anos atrás, e que sua esposa Izes é babá do filho dele; QUE, informa que conhece o RAFAEL SOUZA PEREIRA, pois o mesmo é morador do bairro Altos do Parque |; QUE, no dia 20/09/2017, o interrogado foi para a faculdade onde estuda denominada FEICS, localizada na Avenida do CPA, no Grande Templo, sendo que chegou ao local por volta das 19:00 horas, sendo que foi liberado das aulas por volta das 21:00 horas; QUE, saiu da faculdade, com o seu veículo GOL G V, cor branca, e deslocou até o bairro Carumbé, para tomar um refrigerante numa distribuidora de bebidas do "MIA", situado na mesma rua do Clube "DEACIL”, sendo que ficou no local até por volta das 22:00 horas; QUE, após isso foi para sua casa no bairro Altos do Parque |, tendo chegado lá por volta das 22:45 horas; QUE, chegando em casa THIAGO estava no local, conversando com a esposa do interrogado, Izes, sendo que estavam falando a respeito de algumas faxinas que a Izes iria pegar pra fazer, na casa do THIAGO; QUE, THIAGO foi até sua casa num veículo KIA SOUL, cor preto, de propriedade dele; QUE, o interrogado e THIAGO permaneceram na frente da residência, se sentaram em cadeiras de fio, e alguns momentos depois chegou o RAFAEL; QUE RAFAEL chegou estranhamente, e o interrogado o questionou se ele estava “apavorado”, então RAFAEL pegou o filho do interrogado no colo, em seguida encostou uma viatura da Polícia Militar; Que Rafael não possuía nada nas mãos; QUE o interrogado se voltou para a viatura, a fim de questionar aos policiais o que estava acontecendo, porém minutos depois já viu que o RAFAEL estava sendo detido pelos policiais e que encontram com ele duas armas de fogo, sendo um revólver calibre 38 e uma pistola; QUE, diante dos fatos o interrogado RAFAEL e THIAGO, foram encaminhados para a central de flagrantes nesta capital; QUE, o interrogado relata que WENDER é mora no bairro altos do Parque II; QUE o interrogado não tem conhecimento se THIAGO foi na casa do WENDER, antes de ir até sua casa; QUE, segundo o THIAGO lhe disse, no dia dos fatos, antes de ir até a sua casa, ele comparecue no culto da referida igreja, que começa às 19:30 horas e vai até as 21:30 horas; QUE, sobre o homicídio que vitimou WANDERSON, o interrogado não sabe dar maiores informações, e acredita que o RAFAEL não tenha cometido o crime; QUE, o interrogado

informa que no dia 19/09/2017, por volta das 23:30 horas, a tornozeleira do interrogado desligou sozinha, esclarecendo que não estava descarregado, e não sabe dizer o motivo de ela ter desligado; QUE neste mesmo dia e hora, o interrogado telefonou na central de monitoramento e informou que tornozeleira não estava carregando com o carregador; QUE o interrogado inclusive ficou de ir até a central para fazer a manutenção no dia 21/09/2017, porém não compareceu tendo em vista a sua prisão em flagrante no dia anterior
;”
(Id. 243751212, p. 22 )

Rafael:

“QUE o interrogado relata que conhecia a vítima WANDERSON RENATO MORELLI, vulgo KIKO, do bairro onde mora, há cerca de cinco anos; QUE o interrogado relata que conhece WILLIAN SILVA JUN-ITI UEHARA, sendo que mora no mesmo bairro que o interrogado, inclusive ele é quem cuida da organização da quadra do bairro; QUE, o interrogado não conhecia o suspeito THIAGO AUGUSTO PIRES SILVA, sendo que o conheceu somente no dia em que foi preso; QUE, no dia, por volta das 22:30 horas, o interrogado estava saindo da casa de sua namorada que fica num loteamento de casas novas, no Alto do Parque |, nesta cidade; QUE, estava se deslocando para casa, no mesmo bairro, e quando estava passando pela Avenida principal do bairro, avistou uma moto alta, parecida com uma XRE, passando pelo interrogado em alta velocidade; QUE, em seguida avistou também uma viatura aparentemente seguindo os motoqueiros; QUE, os indivíduos da moto viraram em uma rua que o interrogado estava indo, e ao chegar próximo a um trailer de lanche, que não estava funcionado, os indivíduos jogaram uma camiseta no chão, e em seguida saíram do local; QUE, a viatura estava um pouco longe, e acredita que os policiais não tenham avistado a ação dos motoqueiros, jogando fora o objeto; QUE, assim sendo o interrogado parou em uma lanchonete, que fica na mesma rua deste trailer e ficou observando, momento em que a viatura da polícia militar passou no local, e depois o interrogado aproximou-se do trailer, e localizou enrolado numa camiseta cor preta, um revólver e uma pistola; QUE, o interrogado pegou as armas e colocou a pistola na cintura e o revólver no bolso, e foi em direção da sua casa; QU chegar em casa, uma viatura da polícia militar, vinha vindo atrás, e ficou assustado e parou na frente da casa do WILLIAN, o qual estava na frente de casa com o THIAGO; QUE, o interrogado chegou e imediatamente pegou o filho do WILLIAN no colo, e a viatura da polícia militar encostou em frente a casa e abordou a todos; QUE o interrogado acredita que os policiais suspeitaram do interrogado, e por isso o abordou, tendo em vista que ficou bastante nervoso; QUE o interrogado, ao visualizar os policiais chegando, adentrou na residência, deixou a criança no carrinho, que estava no corredor da casa, e após jogou o revólver que estava em seu bolso no chão; QUE, como um policial já estava lojo atrás, o mesmo pegou a arma que estava no chão, e em seguida ordenou que o interrogado se deitasse no chão, assim como fez como THIAGO e WILLIAN; QUE, depois que o interrogado estava no chão, os policiais prosseguiram com a revista e localizaram a pistola que estava na cintura do interrogado; QUE, o interrogado relata que não chegou a mostrar as armas para THIAGO e WILLIAN, antes de ser abordado: QUE, o interrogado nega que tenha efetuado disparo de arma de fogo com as armas, mas chegou a fazer uma manobra na pistola; QUE, antes de ser abordado diante disso o interrogado, WILLIAN e THIAGO, foram encaminhados até a central de flagrantes desta capital; QUE, o interrogado relata que segundo comentários no bairro, antes da morte do KIKO, o mesmo realizou um furto a uma residência, e o dono da casa, estaria sempre passando em frente a casa vítima, para intimida-lo; QUE, o interrogado relata que pegou as armas para si, no intuito de vendê-las.” (Id. 243751212, p. 12-13)

Gabriel:

“QUE conhecia a vítima WANDERSON RENATO MORELLI, vulgo KIKO; QUE no ano de 2014 a vítima praticou um roubo na residência de sua tia Eleuza (fone 3667-3771), no bairro Nova Esperança I, na cidade de Cuiabá-MT; QUE vítima juntamente com mais um indivíduo, adentrou na residência em posse de arma de fogo e abordou

a família da tia do interrogado, roubando vários objetos; TV, correntes, dinheiro e celulares; QUE, logo após o roubo, o interrogado estava no Bairro Altos do Parque I, quando encontrou um conhecido, que não sabe dizer o nome, o qual lhe contou que tinha comprado um celular, e ao visualizar o aparelho o interrogado o reconheceu como sendo de posse de sua tia; QUE, o conhecido do interrogado, disse que tinha comprado do KIKO do bairro Altos do Parque Il; QUE, diante disso seu conhecido foi até o KIKO, e devolveu o celular, pegando o dinheiro de volta; QUE, inclusive o interrogado mandou um recado dizendo para KIKO devolver os objetos roubados da casa de sua tia: QUE, após ir na casa do KIKO, o seu conhecido disse que KIKO, ameaçou dizendo que iria matar o interrogado utilizando a mesma arma que usou para roubar a casa de sua tia; QUE, após isso passou a ser perseguido por KIKO, pois para ir pra sua casa, tem que passar pela rua onde ele morava, e KIKO jogava pedra no interrogado e ameaçava o interrogado; QUE, no ano de 2015, o interrogado estava passando com sua motocicleta na avenida Principal do bairro, quando o KIKO, estava em uma roda de amigos, e então efetuou disparos de arma de fogo contra o interrogado, QUE em 2016, estava no salão de sua tia Ivone, localizado no bairro Altos do Parque Il, uma rua antes da casa do KIKO, cortando cabelo, e na ocasião o KIKO, passou em frente ao salão; mas na época não tinha portão, e o cachorro passou a latir com o KIKO; QUE então a vítima passou a xingar a tia do interrogado, dizendo “BISCATE, VAGABUNDA, POR QUE NÃO PRENDE ESTE CACHORRO”; QUE, então sua tia foi até a frente da casa, e ele continuou a xingá-la; QUE a sua outra tia eleuza, também estava no local e reconheceu

haja vista que o roubo que sofrera; QUE sua tia Eleuza disse pra vítima “você já roubou lá em casa, o que você quer xingar a gente aqui? “; QUE, o interrogado também foi até a frente, para questionar ao KIKO, o porque dos xingamentos, momento em que o KIKO disse, "o que é seu cuzão?”, e foi pra cima do interrogado; QUE, o interrogado pegou uma pedra e jogou contra o KIKO, que saiu correndo; QUE, então KIKO, ameaçou dizendo: "se você for homem espera ai que eu vou lá em casa pegar a minha arma pra você"; QUE, diante dos fatos O interrogado fugiu do local com a sua motocicleta; QUE, desde que o interrogado descobriu que KIKO, havia roubado a casa de sua tia, as rixas continuaram até o dia da morte dele; QUE, no dia 20/09/2017, por volta das 20:30 horas, o interrogado estava em casa, e então precisava ir até a casa de sua tia Ivone, no bairro Altos do Parque Il, para pegar um aparelho de celular que tinha esquecido na casa dela:
QUE, como o KIKO morava bem próximo da casa de sua tia, ficou com medo de ir sozinho, e então pediu para que o seu amigo FABRICIO SOARES FERREIRA, vulgo "GUAXEBA, o acompanhasse; QUE, FABRICIO acompanhou o interrogado, e levou com ele, uma pistola .40, de propriedade dele; QUE, assim sendo deslocaram até o citado bairro, na motocicleta de FABRICIO, uma XRE 300, cor vermelha; QUE, chegaram até a casa de sua tia, e ficaram lá na frente da casa, aguardando por um tempo; QUE, nesta ocasião a vítima passou de bicicleta e avistou o interrogado; QUE, o interrogado avisou o FABRICIO, que o KIKO, estava indo em direção a casa dele; QUE, diante disso ficaram preparados, e momentos depois o KIKO veio da direção da casa dele, a pé já com uma arma de fogo nas mãos, e apontando para o interrogado e FABRICIO, efetuou um ou dois disparos, não se recordando ao certo: QUE, nenhum disparo atingiu o interrogado, nem o FABRÍCIO; QUE, ato continuou o FABRICIO sacou a pistola e efetuou vários

disparos contra a vítima, a qual saiu correndo, e logo caiu ao chão, e FABRICIO continuou atirando; QUE, vários disparos pegaram na cabeça da vítima; QUE, após os tiros, o FABRÍCIO Pegou a arma de fogo, que estava em posse da vítima, um revólver calibre .38 e entregou para o interrogado, e então saíram do local
; QUE, o interrogado afirma que o crime aconteceu por volta das 09:00 horas; QUE, antes de saírem do-bairro Altos do Parque II, passaram em frente à Mercearia do Márcio, e pegaram um “sacola plástica,” local onde acondicionaram as duas armas de fogo; QUE, após isso foragiram do local, na motocicleta do FABRÍCIO:
QUE, ao trafegaram na Avenida principal do bairro, ao passarem próximo de um trailer de lanches, na esquina, já na saída do bairro, toparam com uma viatura da polícia militar, a qual estava entrando no bairro Altos do Parque |; QUE, a viatura seguiu rumo ao bairro, e O interrogado e FABRICIO, em outra direção, e por medo de serem presos, FABRICIO jogou a sacola plástica contendo as armas numa matinha na entrada do bairro Altos do Parque |; QUE, quando FABRICIO jogou as e elas estavam armas, tinha algumas pessoas no trailer de lanches localizado na esquina, e de acredita que dá pra ver, pois o local é iluminado
; QUE, após dispensarem as armas, seguiram rumo ao bairro Jardim União, na casa de uns amigos do FABRÍCIO; QUE, ficou no local pôr algum tempo, cerca de meia hora, e depois pegou um ônibus e foi pra casa de sua avó no bairro SÃO GONÇALO, e depois foi pra sua casa,

isso por volta das 01:00 hora; QUE quando chegou no bairro, o interrogado tomou conhecimento de que os seus conhecidos RAFAEL e o vulgo JAPA, WILLIAN SILVA JUN-ITI UEHARA, juntamente com um outro indivíduo que o interrogado não conhece, por porte ilegal de arma de fogo; QUE ficou sabendo através da mulher de WILLIAN, IZES, que RAFAEL chegou na casa deles, em posse de duas armas de fogo que o RAFAEL tinha encontrado; QUE IZES disse inclusive que era um revólver e uma pistola, e que o RAFAEL tinha achado na entrada do bairro; QUE, depois que o RAFAEL foi solto, não sabendo dizer a data correta, conversou com o mesmo e ele contou que tinha visto dois motociclistas jogando as armas, e disse para o interrogado que tinha pego as armas, tendo ido até a casa de WILLIAN sendo preso no local; QUE, o interrogado falou para RAFAEL que a pistola encontrada por ele pertencia ao FABRICIO, e o revólver era do KIKO; QUE, inclusive contou pra RAFAEL que o FABRICIO tinha matado o KIKO, com a pistola; QUE, o interrogado conversou com IZES, há um tempo atrás, não sabendo dizer a data correta, mas sabe relatar que o WILLIAN ainda estava preso, e contou o fato para ela, tendo ela dito para o interrogado que era para ele revolver esse pepino, para não dar rolo para o marido dela; QUE, após o ocorrido o interrogado não conversou como WILLIAN; QUE, pessoalmente não comentou nada com ele, e não sabe dizer se a IZES contou o fato pra WILLIAN; QUE, o interrogado decidiu se apresentar somente hoje, haja vista que somente agora é que teve tempo, QUE, o interrogado esclarece que estava sendo injusto com o WILIAN, vendo que ele tem filhos para criar, e estando preso; QUE, tem filho também e não desejaria que WILLIAN pagasse por algo que não cometeu: QUE, informa que não sofreu nenhum ameaça dos indivíduos WILLIAN, RAFAEL e THIAGO, caso não se apresentasse nesta delegacia; QUE, sobre a tentativa de homicídio sofrida pela vítima, na quadra do Altos do Parque |, o interrogado nega que tenha sido o autor dos disparos contra ele; QUE, não tem conhecimento se a vítima sofreu outra tentativa de homicídio; Que o interrogado informa que o FABRÍCIO, foi morto recentemente no distrito da Guia, durante confronto com a polícia militar;” (Id. 243751214, p. 78-80 ) destaquei

Em juízo
, os acusados
Thiago, Willian e Gabriel
optaram por exercer o direito ao silêncio durante a audiência de instrução e julgamento. Embora legítimo e constitucionalmente assegurado (art. 5o, LXIII, da CF e art. 186, §1o, do CPP), o silêncio impede a análise de consistência de suas versões apresentadas na fase inquisitorial à luz do contraditório, mantendo-se íntegras apenas as declarações prestadas na fase policial.

Rafael
, por sua vez, foi o único que optou por falar em juízo, respondendo exclusivamente às perguntas da defesa. A análise comparativa entre seus dois depoimentos, fase policial e judicial, revela inconsistências pouco relevantes, embora, em linhas gerais, ele tenha tentado manter a tese defensiva de que encontrou as armas por acaso e não participou do homicídio.

Na fase policial, disse que estava em frente à casa de Willian, onde foi abordado pela polícia após pegar as armas encontradas jogadas por motoqueiros desconhecidos. Afirmou ter entrado na casa com as armas, tentado esconder o revólver e que não mostrou as armas a ninguém. Na fase judicial, minimizou sua conduta: disse que parou por apenas 1 ou 2 minutos na casa de Willian, pegou a criança no colo, e que não chegou a entrar na residência, pois os policiais impediram. Afirmou ainda que não sabia o que fazer com as armas, pretendendo “ver o que faria”.

Ainda em juízo a testemunha
Orlando, Investigador da DHPP
, relatou que foi o responsável pelo atendimento da ocorrência de homicídio que vitimou Wanderson Renato Morelli. Compareceu ao local do crime, onde recolheu informações de vizinhos, os quais, apesar de não quererem se identificar formalmente por medo de represálias, afirmaram ter ouvido diversos disparos e observado a presença de um veículo de cor escura, possivelmente um Kia Soul.

Narrou que, após diligências, a Polícia Militar prendeu os acusados e apreendeu duas armas de fogo: um revólver calibre .38 e uma pistola .40, que a perícia constatou a compatibilidade entre os projéteis encontrados no corpo da vítima e a pistola apreendida.
Informou que o acusado Tiago estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica e o rastreamento indicou sua presença nas imediações do crime, enquanto a tornozeleira de William estava descarregada
.
Disse que o exame residuográfico deu positivo para Tiago e Rafael
.

Informou que nenhum dos acusados confessou formalmente a prática delitiva e que a vítima já havia sofrido atentados anteriores, sendo que a motivação alegada nos autos, vingança por um suposto roubo cometido pela vítima contra a tia de um dos acusados, partiu exclusivamente de Gabriel, sem confirmação técnica.

O
Policial Militar

Victor Venâncio Barbosa

afirmou ter atuado na prisão em flagrante de Tiago, Rafael e William no dia seguinte ao homicídio, em razão de denúncia de disparos de arma de fogo. Confirmou que os abordados estavam na frente da casa do William e que um deles tentou se evadir e esconder uma arma em um vaso de planta. Foram apreendidas, uma pistola e um revólver
. Declarou que não ouviu qualquer confissão dos conduzidos, informando, também, que, embora a DHPP tenha se envolvido no caso posteriormente, não manteve contato direto com os investigadores civis e não soube dizer se as armas apreendidas foram efetivamente utilizadas no homicídio.

A testemunha
Renata Nantes Paulino da Silva,
conhecedora dos réus, disse conhecer os acusados da igreja que todos frequentam (Assembleia de Deus), especialmente Rafael, com quem mantém relação de proximidade, afirmando ser ele pessoa tranquila e de boa índole. Relatou que no dia do fato ficou sabendo da prisão dos réus pela esposa de William e que não presenciou os fatos, salientando que Rafael já prestou serviços à sua família e sempre foi bem-visto pela comunidade religiosa. Negou qualquer conhecimento sobre o envolvimento dele em crimes, destacando sua boa reputação no bairro.

A companheira da vítima,
Mirelle
, afirmou ter mantido relacionamento afetivo com a vítima por cerca de um ano. Declarou que Wanderson já havia sofrido dois atentados anteriormente, dos quais escapou com vida, sem saber quem seriam os autores. Disse que ele não relatava inimizades, tampouco ameaças. Estava em casa no momento do crime, ouviu os disparos e posteriormente foi ao local, onde encontrou o corpo da vítima. Confirmou que a vítima era usuária de maconha. Disse não conhecer os réus e que só teve contato com os nomes deles na delegacia. Não soube informar sobre veículos utilizados na execução.

O
Sr. Alexandre Arruda Nunes
, vizinho da vítima, afirmou que na noite do crime viu Rafael passar pela frente de sua casa e cumprimentá-lo, como de costume, por volta do horário dos fatos. Declarou que, posteriormente, viu movimentação policial em frente à quadra próxima ao local, mas não presenciou a prisão dos acusados. Informou que conhece os réus do bairro, mas não tinha relação íntima com eles. Disse desconhecer os antecedentes ou envolvimento deles com crimes.

Numa síntese das declarações verbais, verifica-se que o depoimento do acusado
Gabriel Almeida Mancinelli
é direto e elucidativo. Ele afirmou ter se dirigido, na companhia de Fabrício (vulgo "Guaxeba"), ao bairro Altos do Parque II, nas imediações da casa da tia Ivone, com receio de encontrar a vítima, com quem mantinha antiga rixa. Contou que pediu para que Fabrício o acompanhasse e que este levou uma pistola .40. Narrou que, ao avistar a vítima, esta efetuou disparos contra ambos, sendo revidado por Fabrício, que alvejou Wanderson com diversos tiros na cabeça. Após os disparos, segundo Gabriel, ambos pegaram a arma da vítima e fugiram, descartando as armas próximo a uma lanchonete.

Esse depoimento encontra respaldo na declaração da convivente de Gabriel, Ana Paula Dutra Gonçalves, a qual confirmou que o acusado afirmou ter participado do crime nos exatos termos relatados. A informante indicou ainda que Gabriel revelou a existência de uma rixa antiga com a vítima.

Embora o acusado Gabriel e sua convivente não tenham mencionado outros envolvidos, colhe-se dos autos que o
Rafael Souza Pereira
foi preso em flagrante, logo após os fatos,
portando as armas de fogo utilizadas no crime
, sendo uma delas compatível com os projéteis encontrados no corpo da vítima. A versão de Rafael, no sentido de que teria encontrado as armas dispensadas por desconhecidos, não encontra amparo no conjunto probatório.

Acrescente-se que o rastreamento da tornozeleira eletrônica de
Thiago Augusto Pires Silva
indicou sua
presença nas imediações do local do crime no período dos fatos
; e que
o veículo Kia Soul de seu pai foi avistado por testemunhas próximo à cena do crime, sendo posteriormente localizado em frente à casa onde ele estava com
Willian Siva Jun-Iti Uehara e Rafael Souza Pereira.

Além disso, os exames residuográficos (id. 243751212, p. 84) revelaram resultado positivo para a presença de nitrito nas mãos dos acusados
Thiago e Rafael
. Embora o laudo técnico registre a possibilidade de que tal substância não decorra necessariamente da utilização de arma de fogo, os demais elementos de prova constantes dos autos conferem robustez à hipótese de que os resíduos são, de fato, compatíveis com o manuseio recente de armamento.

Importante frisar que todos os acusados, com exceção de Thiago, optaram pelo silêncio durante a fase judicial, o que, embora seja um direito constitucional (art. 5o, LXIII, da CF), impede o contraditório das suas versões extrajudiciais.

É oportuno destacar, ainda, a idoneidade dos depoimentos prestados por policiais como meio de prova, que, não havendo nos autos qualquer indicativo de que os agentes estatais tenham agido com o propósito de incriminar injustamente os acusados, tampouco com a intenção de legitimar indevidamente suas ações funcionais, seus testemunhos revestem-se de plena credibilidade. Sendo coerentes, harmônicos entre si e em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, como no presente caso, tais declarações são perfeitamente aptas a fundamentar a condenação penal.

Sobre o assunto, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.o 8, IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...) (STJ AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra
Daniela
Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Ressalte-se, por fim, que a sentença ora reformada se revela frágil sob o ponto de vista da fundamentação. A decisão limitou-se a declarar a inexistência de indícios suficientes de autoria de forma genérica, sem promover a necessária individualização pormenorizada das condutas atribuídas a cada um dos réus e de afastar os indícios, acima apontados, que pesam contra os acusados, tampouco procedeu à devida análise crítica e aprofundada do conjunto probatório colacionado aos autos.

Tal omissão compromete a legitimidade da decisão de impronúncia, sobretudo diante de um arcabouço probatório sólido em torno dos indícios de autoria, que inclui confissão extrajudicial corroborada por testemunhos policiais, apreensão de armas compatíveis com o crime, exames periciais, além de elementos objetivos como o rastreamento de tornozeleira eletrônica e resultado positivo em exame residuográfico.

Tudo isso aponta, com clareza e robustez, para a constatação de indícios suficientes de autoria, nos exatos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, autorizando a remessa da causa ao Tribunal Popular, não em nome da máxima invocada pelo Ministério Público, do
in dubio pro societate,
posto que não mais aceita, como visto, mas em virtude da presença de indícios bastantes acerca da autoria a impedir a abreviação e substituição do julgamento pelo Tribunal do Juri.

Nessas condições, impõe-se a reforma da sentença, com a consequente pronúncia dos acusados, resguardando-se, assim, a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Do recurso da defesa – (Thiago Augusto Pires Silva e Willian Silva Jun-Iti Uehara)

O pleito não merece acolhimento.

Como já explanado, a decisão de pronúncia possui cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade, devendo o magistrado singular aferir tão somente a presença dos indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, nos termos do art. 408 c/c art. 413 do Código de Processo Penal.

Pretende a defesa, por meio de recurso próprio, a absolvição sumária de seus constituintes com fundamento no art. 415, II, do CPP, ao argumento de que não haveria provas de autoria ou participação. No entanto, tal pretensão não se sustenta diante do quadro probatório coligido.

A tese defensiva de que os apelantes não participaram do crime não encontra respaldo em provas aptas a elidir os indícios existentes. Há forte substrato indiciário sobre a vinculação dos recorrentes ao delito, especialmente no que tange à presença de Thiago nas imediações do local dos fatos (conforme monitoramento da tornozeleira), ao avistamento do Kia Soul por testemunhas nas proximidades da cena do crime e à abordagem policial que culminou na prisão de Rafael, Willian e Thiago, momentos após os disparos, sendo encontrada com eles uma das armas utilizadas na execução.

Acrescente-se que os exames residuográficos indicaram resultado positivo para nitrito em uma das mãos de Thiago e Rafael, o que corrobora a suspeita de recente manuseio de armas de fogo por parte dos acusados.

Tais elementos, conjugados com os depoimentos prestados na fase policial e com as provas técnicas constantes nos autos, formam um conjunto harmônico e convergente, apto a indicar a plausibilidade da acusação. Evidentemente, não se trata de prova cabal de autoria, tampouco se exige certeza nesta fase processual, mas sim a existência de elementos indiciários mínimos que justifiquem a submissão dos acusados ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nesse contexto, a absolvição sumária pleiteada pela defesa revela-se absolutamente descabida, pois pressupõe certeza negativa de autoria ou de excludente de ilicitude, o que não se extrai dos autos. A narrativa defensiva, ainda que apresentada com coerência, não afasta os elementos indiciários já apontados e tampouco é amparada por prova inconteste.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público
para reformar a sentença e pronunciar os acusados Thiago Augusto Pires Silva, Willian Silva Jun-iti Uehara, Gabriel Almeida Mancinelli e Rafael Souza Pereira como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, e dos artigos 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, todos na forma do artigo 29 do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Thiago Augusto Pires Silva e Willian Silva Jun-iti Uehara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025